Tribunal: STF
Processo: RE 1416504
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 141) contra acórdão (eDOC 135) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ementado nos seguintes termos:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Transitada em julgado a sentença, proferida no processo de conhecimento, determinando a incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento da dívida, os mesmo são devidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    No que se refere à correção monetária do saldo complementar, não havendo disposição expressa no título executivo, dever ser aplicado o mesmo índice de atualização utilizado na conta de liquidação que deu origem ao precatório e ao depósito.



    Nas razões, insurge-se, em síntese, sob alegação de violação a preceitos constitucionais, contra o capítulo do acórdão recorrido que, com base na autoridade da coisa julgada, determina a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta e a data de expedição do precatório.



    Ao fim, requer a admissão e o provimento do recurso nos termos propugnados.



    O apelo extremo foi parcialmente admitido (eDOC 165).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que as razões do recurso excepcional somente abarcam impugnação em face da parte do pronunciamento do Regional Federal que, com suporte no dispositivo de comando judicial transitado em julgado, diz haver a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da conta e a data de expedição do precatório. Não se depreende, da leitura das razões, insurgência contra o tópico do acordão que aquiesce com esses juros após o marco da expedição do requisitório até o efetivo pagamento. A corroborar, cito os principais trechos do recurso (grifei):



    V – Do mérito



    Da inexistência de conduta morosa da Fazenda Pública no período compreendido entre a data da conta e a da requisição do pagamento – precatório. Violação do art. 100 da CF. Precedente específico desta STF no RE nº 449.198/PF – DF 16.12.2005. Impossibilidade de Coisa Julgada contrária à CF: REXT nº 461.390/MG.



    O INSS insurge-se contra acórdão regional que, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento, à unanimidade, deu provimento ao recurso intentado com o fito de incluir juros moratórios no período compreendido entre a data da conta e a data da requisição de pagamento do tribunal competente, a fim de expedir precatório complementar para seu pagamento.



    [...]



    Em precedente específico, este E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 449.198/PR, interposto pelo INCRA em contenda contra o Município de Marialva/PR, em decisão monocrática (DJ 16.12.2005) do Ilustre Ministro Filmar Mendes foi dado provimento ao recurso “para afastar a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a elaboração da conta e a expedição do precatório”, cujo teor, uma vez mais, reproduzimos:



    [...]



    Irrepreensível a exegese da Carta Magna outorgada no decisum. O acórdão recorrido, ao revés, contradiz a mens legis do art. 100, e seus parágrafos, na redação dada pela EC 30/2000, porque acarreta a eternização da dívida. Isto porque sempre haverá um lapso de tempo entre a conta e a expedição do precatório. Fazendo-se incidir mora no período e sem previsão constitucional, o resultado será a restauração dos intermináveis precatórios complementares, o que a EC 30/2000, com sabedoria, veio a extinguir ao estabelecer a atualização monetária até a data do pagamento.



    [...]



    Ou seja, descabida a condenação aos juros de mora no período entre a data do cálculo e a inclusão no orçamento da União, porquanto, nesse período, impossível é à Fazenda Pública praticar qualquer ato tendente ao pagamento. Isto porque, para tanto, é imprescindível que haja o requisitório judicial como termo a quo à contagem do prazo constitucional. Sem o início da fluência deste prazo inexiste mora.



    Feito esse registro e apreciado o recurso extraordinário na exata dimensão em que devolvida parte da matéria controvertida ao conhecimento do Supremo – juros de mora no lapso temporal compreendido entre a data da conta e a data de expedição do precatório –, destaco que em apreciação do RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 96), o Tribunal Supremo firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 



    O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Desse modo, a conclusão do tribunal regional, no ponto em que autoriza a incidência desse consectário da data do cálculo até o marco da expedição do precatório, coaduna-se com a tese firmada no Tema n. 96.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator